Tribunal: TJES
Processo: 5008190-20.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-08-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008190-20.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GILSON MADALENA PAIXAO
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RI 5008190-20.2024.8.08.0035

RECORRENTE:
GILSON MADALENA PAIXÃO

RECORRIDO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.

VOTO

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à parte autora recorrente o pedido de gratuidade de justiça.

EMENTA: DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. VIOLÊNCIA POLICIAL. EXCLUDENTE DE ILICITUDE. RECURSO CONHECIDO E

DESPROVIDO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

1. A parte autora alega que foi vítima de truculência policial imotivada, que os militares lhe agrediram, invadiram sua residência e lhe deram voz de prisão. Laudo de corpo de delito comprovou os ferimentos. Assim, requer a condenação do Estado pelo dano moral sofrido.

2. Sentença que julgou improcedentes os pedidos autorais.

3. Recurso inominado da parte requerente alegando que a resposta dos agentes foi desproporcional para a situação, que o autor é idoso e magro, portanto, não seria necessária a aplicação de tamanha força. Ademais, afirma que os agentes são treinados para lidar com esse tipo de situação e que a atitude deles excede o uso moderado da força.

4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

5. Confirmo as razões de decidir do MM. juízo singular. Conforme exposto na sentença, restou comprovado que o uso de força por parte dos policiais foi justificado, em razão do comportamento do autor, que não cooperava com os agentes e ameaçou buscar um facão dentro de sua residência. Tanto na esfera administrativa da Polícia Militar, quanto a posterior análise por parte do Ministério Público concluíram pela atuação dos militares amparada na excludente de ilicitude. Portanto, em que pese a argumentação do autor, em relação a sua idade, porte físico e treinamento dos militares, esta não subsiste diante dos demais documentos acostados nos autos.

6. Manutenção da sentença pelos próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95
. Condenação da parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$300,00 (trezentos reais), suspensa, todavia, em razão do benefício da AJG.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)